Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CONCRETIZADA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. ÔNUS DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, da CF).
2. Tendo o Juízo de origem entendido que as provas produzidas eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O cerceamento de defesa consiste na limitação do exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo a prejudicar a percepção do julgador a respeito dos fatos, o que não ocorreu.
4. O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 373, I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
5. A deficiência probatória não induz à extinção do processo sem resolução da questão de fundo, como pretende o Apelante, mas sim ao julgamento do mérito controvérsia, ensejando a improcedência da pretensão levada ao Juízo.
6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.